Tribunal: STF
Processo: Rcl 83842
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. INCLUSÃO DO PISO SALARIAL DE DOCENTE NA BASE DE CÁLCULO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 15 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES: INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.